Tribunal: STF
Processo: Rcl 46902
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou provimento ao agravo e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o Tema 528 de repercussão geral julgado por esta Corte no RE 658.312.
    Sustenta-se que “uma vez negada a transcendência em matéria com repercussão geral reconhecida por esse Excelso Tribunal forçoso concluir, com o devido acatamento, que a referida decisão negou cumprimento à tese fixada no Tema 528 da repercussão geral.” (eDOC 1, p. 9). 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de declarar a transcendência da questão.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, a decisão reclamada, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 7):
    “Denegado seguimento ao seu Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por não se tratar de matéria com transcendência, a parte recorrente interpôs embargos de declaração.
    Em razão da discussão pelo Tribunal Pleno desta Corte, relativamente à constitucionalidade do art. 896-A, § 5.º, da CLT, determinei a suspensão do processamento do recurso apresentado.
    Ao exame.
    Proferida a decisão recorrida em data anterior à decretação da inconstitucionalidade do § 5.º, do art. 896-A da CLT, indefiro o trânsito do recurso interposto.
    Saliento que a decisão do Tribunal Pleno desta Corte Superior, na ArgInc n.º 1000845-52.2016.5.02.0461, foi proferida com efeito de controle difuso de constitucionalidade, não alcançando, assim, o presente caso.
    Destaca-se que esse entendimento foi cristalizado nesta 1.ª Turma por meio da decisão proferida publicada em 11/2/2021, nos autos do Ag-AIRR-1219-13.2015.5.20.0011.
    Advirto a parte recorrente de que a interposição de repetitivos recursos ocasionará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 do CPC.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, este Supremo Tribunal Federal vem, em alguns casos, ultrapassando a discussão quanto à transcendência (cuja constitucionalidade, inclusive, está em discussão na ADI 2527), como fez o min. Gilmar Mendes, na Rcl 39.982, j. 04.08.2020, tendo em vista que, de fato, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 658.312, Tema 528.
    Assim, em juízo de cognição sumária, sopesando o perigo de dano irreparável em razão da certificação do trânsito em julgado na origem, havendo notícia inclusive que próprio TST declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A, defiro parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 1512-78.2017.5.07.0009 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC.
    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente